Tribunal: TJPA
Processo: 0085500-86.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085500-86.2013.8.14.0301

APELANTE: CLARO SA

APELADO: J E SOUSA ME, JADER ERVEDOSA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0085500-86.2013.8.14.0301

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: CLARO S.A.

ADVOGADOS: ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES – OAB/DF 23604

APELADOS: J E SOUSA – ME e JADER ERVEDOSA SOUSA

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA – OAB/PA 11003

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. VÍNCULO JURÍDICO CONFIGURADO. RESCISÃO IMOTIVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DIFERENÇAS DE COMISSÕES. ESTORNOS INDEVIDOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação para reconhecer a existência de vínculo de representação comercial entre as partes e condenar a ré ao pagamento de indenização pela rescisão imotivada do contrato, além de diferenças de comissões, ressarcimento de estornos indevidos e indenização por danos morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante arguiu a nulidade por ausência de intimação, o cerceamento de defesa, o julgamento
extra petita
, a relação jurídica de prestação de serviços e não de representação comercial, a rescisão contratual motivada, a ausência de diferenças de comissões a restituir, a não configuração de dano moral e a desproporcionalidade da indenização;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por ausência de intimação para apresentação de contraminuta a agravo retido, ante a ausência de pedido de exame do agravo como preliminar da apelação, faltando-lhe interesse processual, além de a matéria ter sido examinada na sentença, integrando o mérito do apelo;

4. Inexiste cerceamento de defesa, pois a impugnação ao laudo pericial não foi recebida pelo juízo de primeiro grau por preclusão consumativa, em decisão devidamente fundamentada;

5. Não se configura o julgamento
extra petita
, pois houve pedido de reenquadramento da parte autora na categoria de comissionamento adequada;

6. A relação entre as partes caracteriza-se como representação comercial, pois envolvia intermediação de vendas, não eventualidade, remuneração por comissões e exclusividade territorial, enquadrando-se nos requisitos da Lei nº 4.886/65;

7. Diante da ausência de justa causa para a rescisão contratual, é devida a indenização prevista no art. 27, "j", da Lei nº 4.886/65;

8. São devidas as diferenças de comissões, ante a ausência de refutação do cumprimento das metas pela autora e a abusividade da cláusula contratual que limitava o acesso à categoria superior de comissionamento;

9. A ré não demonstrou o fato impeditivo da autora quanto aos estornos realizados indevidamente, cabendo a restituição;

10. Restou demonstrado o dano moral à pessoa jurídica, sendo razoável o valor arbitrado, de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), diante das circunstâncias do caso;

11. É aplicável o prazo prescricional quinquenal (art. 44 da Lei nº 4.886/65), alcançando as parcelas anteriores a dezembro de 2008;

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: “1. O vínculo jurídico entre as partes configura representação comercial quando presentes os requisitos previstos na Lei nº 4.886/65, independentemente da nomenclatura contratual adotada. 2. A cláusula contratual que impõe limitação arbitrária ao acesso do representante comercial a faixas superiores de comissionamento configura desvantagem excessiva e contraria a boa-fé objetiva. 3. É cabível a indenização por dano moral à pessoa jurídica diante da comprovação do prejuízo à sua honra objetiva por descumprimentos contratuais que causem abalo significativo à sua reputação ou saúde financeira.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.886/65, arts. 1º, 27, "j", 32 e 44, parágrafo único; Código Civil, art. 113.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1840797/RS, Terceira Turma, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/09/2024; Súmula 227.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLARO S.A., objetivando a reforma da

sentença (Id. 1821846) prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por J E SOUSA – ME e JADER ERVEDOSA SOUSA, reconhecendo o vínculo de representação comercial entre as partes e condenando a ré ao pagamento de indenização correspondente a 1/12 (um doze avos) da remuneração auferida no período, R$-353.115,91 (trezentos e cinquenta e três mil, cento e quinze reais e noventa e um centavos) a título de danos materiais, R$-93.146,73 (noventa e três mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e três centavos) a título de diferença de comissões e ressarcimento dos estornos indevidos e R$-70.000,00 (setenta mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais (Id. 1821849) a apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença pela ausência de intimação para apresentar contraminuta ao agravo retido interposto pela parte autora contra a decisão que afastou a aplicação da Lei nº 4.886/65 ao caso, sendo que, em sentença, o juízo se retratou da decisão; o cerceamento da defesa pela ausência de apreciação da impugnação ao laudo pericial; e a ocorrência de julgamento
extra petita
, pois a parte autora não requereu o afastamento da cláusula 2.3. do anexo I do contrato e ainda assim a sentença deixou de aplicar a cláusula contratual. No mérito, aduziu a ocorrência da prescrição trienal; a não caracterização do contrato de representação comercial, visto que a apelada se obrigava a comercializar aparelhos celulares e os serviços prestados pela apelante mediante pagamento de comissão pelas vendas, tratando-se prestação de serviços na forma do art. 593 do CC e não de representação comercial, tendo em vista a ausência de autonomia da contratada e a preexistência da clientela da apelante, sem ampliação do mercado pela atuação da apelada; a ausência de rescisão injustificada do contrato, sendo inaplicável, em qualquer caso, a indenização prevista no art. 27, “j” da Lei nº 4.886/65, ante a existência de cláusula contratual (11.2) autorizando a rescisão a qualquer momento mediante aviso prévio de trinta dias, o que foi feito após a apelada deixar de prestar os serviços, configurando a justa causa; a legitimidade dos estornos de comissões, nos termos do contrato, argumento que não foi apreciado na sentença; a ausência do preenchimento dos requisitos para enquadrar a apelada na comissão nível Diamante, não sendo devida diferença de comissões; a legitimidade dos estornos realizados e a inexistência de dano material; a não configuração de dano moral e a desproporcionalidade da indenização fixada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 1821853, p. 4).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.

A apelante aduziu a nulidade da sentença, visto que não foi intimada para apresentar contraminuta ao agravo retido (Id. 1821841, p. 3) interposto pela parte apelada contra a decisão de Id. 1821839, que afastou a aplicação da Lei nº 4.886/65 ao caso.

Não há nulidade, visto que o agravo retido não é conhecido se a parte não requerer expressamente a apreciação como preliminar da apelação (art. 526, § 1º do CPC/73) e, no caso, a decisão agravada era favorável à ora apelante, faltando-lhe interesse processual na apreciação do agravo retido e, portanto, inexistindo prejuízo pela ausência de contraminuta. Além disso, tendo o juízo de primeiro grau, em sentença, se retratado da decisão agravada e analisado a aplicação da Lei nº 4.886/65, a matéria passa a constituir o mérito da apelação.

Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA DEFESA.

A apelante arguiu a ocorrência de cerceamento da defesa em razão de o juízo de primeiro grau não haver apreciado a impugnação (Id. 1821816, p. 16 e seguintes) ao laudo pericial do Id. 1821842, p. 6 e seguintes.

A apelante juntou parecer contábil (Id. 1821816, p. 22 e seguintes) contraditando o laudo pericial e, em audiência (Id. 1821818, p. 1), requereu a manifestação da perita signatária do laudo, o que foi indeferido pelo juízo.

Não se configura o cerceamento da defesa, pois o indeferimento foi devidamente fundamentado na ocorrência de preclusão consumativa do direito de questionamento, uma vez passado o momento processual de apresentar quesitos complementares.

Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.

A apelante sustentou que a sentença, ao modificar a pontuação obtida pela parte apelada para fins de enquadramento na faixa de certificação, afastou por via reflexa o disposto na cláusula 2.3. do anexo I do contrato, item que não foi impugnado na petição inicial, incorrendo em julgamento
extra petita
.

Não prospera o argumento, pois os pedidos da exordial incluem o pagamento de diferença de comissões pela classificação alegadamente incorreta (Id. 1821556, p. 26), implicando, em caso de procedência, o reenquadramento da apelada nos termos do contrato e não a declaração de nulidade do item que dispõe os indicadores de certificação, inexistindo decisão
extra petita
.

Rejeito a prefacial.

PREJUDICIAL DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO.

A parte apelante sustentou a ocorrência da prescrição trienal da pretensão à reparação civil, indicando que o último pedido de indenização foi feito em janeiro de 2010 e a ação foi proposta em 09/12/2013.

A parte autora alegou haver sido enquadrada indevidamente em categoria inferior a que faria jus pelo atingimento da meta trimestral de julho a setembro de 2008 (Id. 1821556, p. 16 e seguintes), requerendo o seu enquadramento na categoria diamante a partir de outubro de 2008 e o pagamento das respectivas diferenças de comissão.

Tratando-se de ação de representante comercial para pleitear retribuição, aplica-se, caso configurado o vínculo de representação comercial, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o disposto no art. 44, parágrafo único da Lei nº 4.886/65, na redação vigente ao tempo do ajuizamento. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMISSÕES. DIFERENÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRAZO QUINQUENAL. INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.

1. Consoante jurisprudência desta Corte, a pretensão do representante comercial para cobrar diferenças de comissão nasce mês a mês com o seu pagamento a menor e está sujeita ao prazo quinquenal previsto no artigo 44 da Lei nº 4.886/1965.

2. Para o cálculo da indenização de que trata o artigo 27, "j", da Lei nº 4.886/1965, as diferenças de comissão atingidas pela prescrição não podem ser consideradas como retribuição auferida pelo representante.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1840797/RS, Terceira Turma, rel. min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe de 18/09/2024).

Portanto, caso haja parcelas devidas, incide a prescrição sobre aquelas anteriores ao mês de dezembro de 2008.

Nesses termos, acolho em parte a prejudicial de mérito.

MÉRITO.

NATUREZA DO VÍNCULO JURÍDICO.

Na exordial (Id. 1821556) a parte autora alegou que foi contratada pela ré como representante comercial e cumpriu rigorosamente as disposições contratuais, alavancando as vendas da ré e alcançando as metas necessárias para o enquadramento na categoria “Diamante” de comissionamento. No entanto, a ré continuou a pagar as comissões em patamar inferior (categoria “Ouro”) e efetuou estornos indevidos de comissões.

Em contestação (Id. 1821832) a ré aduziu que o contrato firmado entre as partes não era de representação comercial e sim de prestação de serviço. Sustentou o justo motivo da rescisão contratual; a legitimidade dos estornos com base na cláusula 12 do contrato e o não cumprimento, pela autora, das metas para ser enquadrada na categoria “Diamante”.

Embora o contrato objeto da demanda (Id. 1821834, p. 5 e seguintes) seja indicado como de prestação de serviços, a cláusula 1.1. descreve o objeto como “
intermediação de vendas pela
CONTRATADA
à
CLARO
e seus Clientes efetivos e/ou Clientes em potencial
” (grifos no original), a cláusula 3.1. prevê a exclusividade por parte da autora, e a cláusula 7.2. indica a remuneração por meio de comissões para cada aparelho telefônico comercializado; e, conforme os itens do anexo I do contrato (Id. 1821834, p. 19 e seguintes), a certificação nas faixas de comissionamento adota, entre seus critérios, a quantidade de vendas, a receita gerada, a qualidade dos pedidos e a quantidade de vendedores ativos. Assim, tratando-se de relação contratual sem relação de emprego, com caráter não eventual, para agenciamento de propostas, com exclusividade de zonas e remunerado mediante comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas, constata-se a relação jurídica de representação comercial, nos termos da Lei nº 4.886/65, notadamente seus arts. 1º e 32.

Não prospera o argumento da apelante quanto à preexistência da clientela e à ausência de ampliação do mercado, considerando que o objeto do contrato incluiu a atuação da apelada junto a clientes em potencial e não apenas à clientela já existente da Claro.

INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO IMOTIVADA.

Configurado o vínculo de representação comercial, é devida a indenização prevista no art. 27, “j” da Lei nº 4.886/65, ante a não demonstração, pela apelante, de que a rescisão se deu com base em uma das hipóteses do art. 35 da referida lei. Embora a apelante afirme que houve abandono do contrato pela parte apelada, a afirmação não restou demonstrada nos autos. Ressalto que a notificação de rescisão unilateral do contrato encaminhada à autora (Id. 1821835, p. 7-8) não indica os motivos da rescisão, cabendo entendê-la como imotivada.

DIFERENÇAS DE COMISSÕES.

Quanto às alegadas diferenças devidas a título de comissões, a autora alegou, na exordial (Id. 1821556, p. 16-17), que atingiu a meta no trimestre de julho a setembro de 2008 para ser classificada na categoria “Diamante”, isto é, 150 (cento e cinquenta) ativações, nos termos do contrato. O laudo pericial de Id. 1821842, p. 6 e seguintes, em resposta ao quesito 1 da parte autora, concluiu: “
A perita realizou a verificação da faixa de certificação da contratada, por meio da metodologia contratada, observando que em alguns períodos existem diferenças de comissões
” (Id. 1821842, p. 16).

A ré, em alegações finais (Id. 1821844), impugnou o laudo afirmando que a perita não levou em consideração a cláusula 2.3. do anexo I do contrato, segundo a qual a classificação diamante só pode ser concedida a 10% (dez por cento) do total de agentes na mesma região, fato impeditivo da classificação da autora na categoria “Diamante”. Porém, a cláusula se mostra abusiva, pela manifesta contrariedade à boa-fé objetiva contratual (art. 113 do CC), em razão de configurar desvantagem excessiva da outra parte, restringindo de forma desproporcional o acesso à categoria mais vantajosa ainda que o representante cumpra as metas estipuladas. Além disso, a ré não apresentou documentação comprobatória do alegado fato impeditivo, nem impugnou tempestivamente o laudo pericial, conforme já assinalado nas preliminares.

Sendo assim, deve ser mantida a condenação ao pagamento de diferenças de comissões, nos valores indicados pelo laudo da perícia contábil.

ESTORNOS ALEGADAMENTE INDEVIDOS.

Na exordial (Id. 1821556, p. 19-20), a parte autora afirmou que foram realizados estornos indevidos de comissões, em razão de cancelamentos de serviços por culpa da própria operadora e não do representante.

As mensagens via e-mail de Id. 1821827, p. 16 e seguintes, apontam as reclamações de clientes em relação a falhas dos serviços de telefonia, corroborando o argumento da autora sobre a motivação dos cancelamentos dos serviços por culpa exclusiva da ré.

Apesar da existência de previsão contratual de estorno das comissões na cláusula 12 do anexo I (Id. 1821834, p. 25-27), a ré não demonstrou que a autora incidiu nas hipóteses contratuais do estorno, não refutando a documentação apresentada pela parte autora, razão pela qual é devida a restituição dos valores estornados indevidamente, nos valores indicados pelo laudo de perícia contábil (Id. 1821842, p. 31 e seguintes).

DANO MORAL.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme o entendimento firmado na Súmula 227 do STJ, sendo devida a demonstração do efetivo prejuízo a sua honra objetiva.

No caso, a autora alegou que as comissões pagas a menor e as estornadas indevidamente pela ré implicaram dificuldades em adimplir seus compromissos financeiros, e juntou notificação do Banco do Brasil acerca de débitos vencidos em abril e maio de 2010 e ainda abertos em maio de 2012 (Id. 1821558, p. 22), mostrando-se plausível a ocorrência do dano à honra objetiva da empresa em razão dos fatos descritos nos presentes autos.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica da ré, além da multiplicidade de cláusulas declaradas abusivas e a manifesta violação da boa-fé objetiva contratual pela simulação do contrato de representação comercial como prestação de serviço, o valor fixado pela sentença a título de indenização, de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
, mostra-se razoável, pois não vai enriquecer a pessoa jurídica autora e tal importância, a despeito de causar à ré certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica.

Isto porto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a dezembro de 2008; mantida a sentença nos demais termos; sem modificação dos ônus de sucumbência, visto que a parte apelada decaiu de parte mínima dos pedidos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/08/2025